Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700433-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foi indeferido o pedido de penhora de direitos creditórios formulado pelo agravante. Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido. No presente caso, o recurso foi apresentado desacompanhado da guia e do comprovante de recolhimento do preparo. Intimado para comprovar o pagamento, nos termos despacho de Id n. 69413734, o Agravante apresentou a guia de Id n. 69516328, cujo pagamento foi efetuado fora do prazo das quarenta e oito horas que se seguiram à interposição do recurso, consoante se observa no comprovante de Id n. 69516329. Embora o Agravante tenha alegado que a extemporaneidade do pagamento se deu em virtude do seu comparecimento em clínica para tratamento oncológico, a justificativa apresentada não tem o condão de autorizar a prorrogação de prazo legal para cumprimento de regra processual que sequer depende da presença do recorrente para a sua efetivação. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator